Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729608-93.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721684-28.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) AGRAVADO: ADNILVA SILVA DE MOURA DESPACHO Uma vez que a parte agravante deixou de se manifestar acerca da intimação constante no ID 64381802, intime-a para informar se ainda permanece o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora